Tribunal: TJSP
Processo: 2152942-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2152942-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante WILIAN
PEREIRA CHAVEZ e Paciente STEFFANY VITORIA RIBEIRO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152942-85.2020.8.26.0000 -Voto no 11.850
2
HABEAS CORPUS no: 2152942-85.2020.8.26.0000
Impetrante: Wilian Pereira Chávez
Paciente: STEFFANY VITÓRIA RIBEIRO MENDES
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Plantão da Comarca da Capital
Voto no: 11.850
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta
prática
do
crime
de
tráfico
ilícito
de
entorpecentes. Pretensão de revogação da
prisão preventiva para responder ao processo
em liberdade. Impossibilidade. Manutenção da
prisão preventiva necessária para garantir a
ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal. A simples
presença de atributos pessoais favoráveis não
autoriza, por si só, a concessão da ordem.
Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do
CPP. Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Wilian Pereira Chávez, em favor de STEFFANY VITÓRIA
RIBEIRO MENDES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
da Vara Plantão da Comarca da Capital, pleiteando a revogação da prisão
preventiva. No mérito, requer a confirmação da ordem.
Consta dos autos de origem que, a paciente foi presa em
flagrante em 30 de junho de 2020 pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas,
tendo sido a prisão convertida em preventiva em 01 de julho de 2020.
A impetrante sustenta a revogação do decreto constritivo
argumentando a desnecessidade da medida e a ausência dos requisitos
autorizadores da segregação cautelar, além do fato de que o delito imputado à
paciente não envolveu qualquer ação de violência ou grave ameaça à pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152942-85.2020.8.26.0000 -Voto no 11.850
3
Por fim, sustenta que a paciente é primária, possui residência
fixa e atividade lícita.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 26/28).
As informações foram prestadas (fl. 53).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 56/58).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Consta da denúncia que, no dia 30 de junho de 2020, por
volta das 19h30, na Avenida Professor Francisco Morato, no 2.700, na cidade e
Comarca de São Paulo, STEFFANY VITÓRIA RIBEIRO MENDES trazia consigo e
transportava, para fins de tráfico, 78 (setenta e oito) porções de cocaína, com
peso líquido de 51g (cinquenta e um gramas), sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais militares
estavam em patrulhamento de rotina quando constataram que a paciente
demonstrou muito nervosismo ao perceber a presença da viatura, razão pela qual
resolveram abordá-la.
Durante revista pessoal, foi localizado, no interior de sua
bolsa, cocaína e a quantia de R$ 227,30 (duzentos e vinte e sete reais e trinta
centavos) reais em espécie.
Questionada, a paciente informou que receberia a quantia de
R$ 300,00 (trezentos reais) para realizar o transporte dos entorpecentes.
Segundo consta das informações, no dia 07 de julho de
2020, a paciente foi denunciada como incursa no artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006.
Em 08 de julho de 2020, foi determinada a notificação da
paciente para que apresentasse resposta à acusação, ocasião em que se
ressaltou que o pedido de prisão domiciliar da Defesa seria apreciado após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152942-85.2020.8.26.0000 -Voto no 11.850
4
notificação e apresentação da defesa prévia (fl. 79).
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Com efeito, o crime de tráfico de drogas causa enorme
intranquilidade à ordem pública, sendo certo que o indivíduo que se propõe a
comercializar entorpecentes representa inequívoca ameaça à incolumidade
social, causando fundado temor e insegurança nas redondezas em que pratica o
comércio espúrio.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código
de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a
gravidade e as circunstâncias concretas envolvendo o crime imputado aos
pacientes recomendam a aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar
a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação
da lei penal.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar perturbação social,
não havendo garantia alguma de que, caso solta , não voltara a delinquir.
Desse modo, mostra-se perfeitamente razoável a custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar
sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de uma
sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152942-85.2020.8.26.0000 -Voto no 11.850
5
Ainda que a paciente reúna algumas condições pessoais
favoráveis, tais predicados, por si só, não têm o condão de revogar o decreto
cautelar enquanto subsistirem motivos que justifiquem a manutenção do cárcere
preventivo, conforme previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal. Vide,
nesse sentido, jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse contexto, eventuais condições subjetivas
favoráveis ao recorrente, como primário, possuir
bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito, não são impeditivas da sua prisão
cautelar,
caso
estejam
presentes
outros
requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que
autorizem a decretação do cárcere, como na
espécie. Precedente”. (STJ RHC 68.971/MG
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
26/09/2017).
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR